Tribunal: TJDFT
Processo: 0753709-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PROPORCIONALIDADE. BINÔMIO ALIMENTAR. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS NA ORIGEM. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os alimentos provisórios visam suprir as necessidades imediatas do alimentando, arbitrados, ante sua natureza liminar, com amparo em elementos probatórios presentes no feito, já que o magistrado, neste momento processual, não dispõe de dilação probatória que lhe permita auferir as reais necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
2. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os pais, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC. Precedentes.
3. O juízo de origem arbitrou os alimentos provisórios em 4 salários-mínimos (metade para cada filho) com base nas alegações da petição inicial de que o alimentante recebe renda líquida mensal variável entre R$ 15.000,00 e R$ 18.000,00.
4. O acervo probatório demonstrou que o alimentante não recebe remuneração no patamar alegado pelos alimentandos. Ademais, o agravante possui filha advinda de outro relacionamento, a quem presta alimentos no valor de R$ 750,00.
5. Por outro lado, a mãe dos alimentandos é servidora pública federal e possui condição financeira favorável.
6. Diante do quadro fático, os alimentos provisórios devem ser alterados para 3 salários mínimos mensais (50% para cada filho).
7. Recurso conhecido e provido.